Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-64.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000370-64.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 479.808.776-91 (VÍTIMA), WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - 1) REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS PENAS BASILARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA, SOMENTE O CRIME DO ART. 307, DO CP – APELANTE COM VÁRIAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS

REPROVAÇÃO MAIOR – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 JUSTIFICADO – 2)
DE OFÍCIO
– COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO –
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ
. APELO
EM PARTE PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA DO PARECER
DA PGJ COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

1 – Tendo o magistrado sentenciante asseverado que os antecedentes criminais do apelante, decorrem de cinco condenações transitadas em julgado, por crimes anteriores, o acréscimo de 1⁄2 da pena-base acima do mínimo se mostra justificado e, ao mesmo tempo, atende ao princípio da proporcionalidade;

2 -
Conforme orientação do STJ é
possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA,
contra a r. sentença anexada sob os Ids

n. 31106473/81, em que foi condenado por ter cometido, respectivamente, os crimes capitulados no
art. 155, §4o, I e II e

no art. 307, ambos do CP
, às penas de
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
e
5 meses e 16 dias de detenção
, ambas em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
21 dias-multa
.

Nas razões anexadas sob Id 31104511, a Defesa sustenta que a elevação das penas basilares referentes a cada delito, na
fração de
2/3
,
seria desproporcional e pugnou que fosse adequada na
proporção de aumento de
1/6 (um sexto)
.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id 1104515/16).

A d. PGJ, em parecer, opinou pelo
provimento

do recurso
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id n.
36502493
):

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, §4o, I e II e art. 307, ambos do Código Penal) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a readequação da pena basilar do apelante para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – Possibilidade – mostra-se proporcional e razoável a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, ante a ausência de fundamentos aptos a justificar uma fração maior –
Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020